Tribunal: TJMT
Processo: 1041473-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041473-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ILSA RODRIGUES ZACARKIM - CPF: 789.360.121-34 (RECORRENTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – BOLETOS NÃO RECEBIDOS PELA AUTORA EM SEU ENDEREÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E DO CANCELAMENTO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA
LEI 9.656/98
– RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 8.564,73 (oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos) a título das despesas médico-hospitalares em razão do cancelamento unilateral do plano.

A parte autora aduz que é beneficiária do plano de saúde há mais de 21 anos e em julho de 2020, por motivos que desconhece, deixou de receber em seu endereço os boletos para pagamento, o que ocorreu também com os boletos com vencimento em agosto, setembro, outubro e novembro de 2020.

Sustenta que por diversas vezes entrou em contato com o recorrente solicitando o envio de novo boleto, não tendo obtivo êxito, bem como encaminhou carta relatando os fatos, da qual também alega não ter recebido resposta.

Em dezembro de 2020, apresentou sintomas característicos da COVID-19 e, ao buscar atendimento médico-hospitalar, pelo plano de saúde, foi informada que o plano estava inativo e, em contato com a central de atendimento da recorrente, foi comunicada do cancelamento do plano, tendo a recorrida que arcar com as despesas para tratamento de sua saúde.

Assevera que não recebeu nenhuma notificação, somente descobriu que o plano estava inativo ao procurar atendimento médico.

A recorrente alega, tanto em sua defesa, quanto em suas razões recursais, que agiu no estrito cumprimento de seu dever legal e que não houve ato ilícito, sustentando que cumpriu as disposições avençadas entre as partes ao efetuar o cancelamento do contrato em razão da inadimplência.

Apesar das razões expostas pela demandada, ora recorrente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços decorrentes do cancelamento de contrato de plano de saúde sem a devida notificação da consumidora.

A reclamante informa números de protocolo e carta em que noticia o ocorrido – ausência de recebimento dos boletos -, ao passo que a recorrente não comprova que tenha enviado as cobranças à recorrida, tampouco, que a tenha notificado do cancelamento do plano pela inadimplência.

O artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento.

Portanto, ausente a notificação do beneficiário acerca do
cancelamento

do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto que contraria a boa-fé, a equidade e o equilíbrio da relação contratual, sobretudo em se tratamento de contrato de plano de saúde.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...) (Súmula n. 7/STJ).4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.273.281/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

A recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

No que tange ao dano material, restou comprovado que a demandante teve obstado o atendimento quando diagnosticada com COVID-19, em dezembro de 2020, tendo de arcar com as despesas médico-hospitalares em razão do cancelamento unilateral do plano.

Quanto à irresignação acerca do aditamento da inicial, entendo que não merece prosperar em face do que dispõe o Enunciado no 157 do FONAJE.

O aditamento (id 178364047) foi feito após a audiência de conciliação e antes da apresentação da contestação. Inequívoca a ciência da recorrente quanto ao aditamento porquanto expressamente manifestou sua discordância na contestação (id 178364049).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aditamento da petição inicial após a citação – Possibilidade – Faculta-se à parte autora aditar o seu pedido até a audiência de instrução e julgamento, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo de se falar na vedação constante no artigo 329 do Código de Processo Civil em sede de Juizado Especial Cível – Enunciado no 157 do FONAJE – Decisão mantida – Recurso a que se nega provimento.” (TJSP; Agravo de Instrumento 3000019-26.2021.8.26.9020; Relator (a): Adriana Barrea; Órgão Julgador: 2a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Comprovada a recusa de atendimento médico, ocasionada pelo cancelamento do plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois a negativa agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da consumidora, que, por certo, já estava emocionalmente fragilizada e com a saúde debilitada.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrida, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Vale anotar que o resultado do julgamento nada impede a cobrança pelas vias adequadas dos valores das mensalidades que eventualmente estejam inadimplentes, não tendo sido formulado pedido contraposto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023